Tribunal: STF
Processo: ARE 1548537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECUSO DA DEFESA.



    1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO.



    2. PRELIMINARES. 2.1 SUSTENTADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO E DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES POR SEREM BASEADAS EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. MÁCULA INEXISTENTE. MEDIDAS QUE BUSCARAM APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES INICIADAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. ADEMAIS, DEFERIMENTO QUE NÃO DECORREU EXCLUSIVAMENTE DA DENÚNCIA ANÔNIMA RECEBIDA PELA POLÍCIA CIVIL, MAS DE ELEMENTOS VARIADOS, COMO A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PELOS AGENTES, QUE LEVANTOU DADOS E INFORMAÇÕES PRETÉRITAS A RESPEITO DAS PESSOAS CITADAS, E AINDA IDENTIFICOU VEÍCULO UTILIZADO PELO APELANTE COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR A ENTREGA DOS ENTORPECENTES. PRECEDENTES. PRELIMINAR AFASTADA. 2.2 NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO SOB O ARGUMENTO DE QUE O APELANTE ESTAVA RESIDINDO NA RESIDÊNCIA ATRÁS DO IMÓVEL-ALVO DO MANDADO DE BUSCA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEMONSTREM QUE O ENDEREÇO DO APELANTE SEJA DISTINTO DAQUELE DO FLAGRANTE-DELITO. ABRANGÊNCIA DA ORDEM, DENTRO DA MARGEM DO IMÓVEL, DEVIDAMENTE RESPEITADA PELOS AGENTES QUE CUMPRIRAM O MANDADO. PRELIMINAR AFASTADA. 2.3 AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DE SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, AO ARGUMENTO DE QUE A DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE NÃO FOI DEVIDAMENTE SEPARADA E LACRADA. NÃO ACOLHIMENTO. MERAS SUPOSIÇÕES SEM QUAISQUER EVIDÊNCIAS PROBATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA ORAL CLARA E PRECISA QUANTO A LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. INSUBSISTÊNCIA DE PROVAS DE MÁ-FÉ OU IRREGULARIDADE NA CONDUTA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. 2.4 NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE QUE TAL DECISÃO PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO POR NÃO SE EQUIPARAR A ATO DECISÓRIO PARA OS FINS DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA.



    3. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ACOLHIDA INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL DANDO CONTA DA ATUAÇÃO DA APELANTE NO COMÉRCIO DE DROGAS DA REGIÃO. POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO QUE CORROBORAM AS INFORMAÇÕES PRELIMINARES COLETADAS. LOCALIZAÇÃO DE MAIS DE DOIS QUILOS DE MACONHA E QUARENTA E CINCO COMPRIMIDOS DE ECSTASY NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. DECLARAÇÕES FIRMES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA NESSE SENTIDO. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE MERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS. TESES NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE USO ISOLADAS NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA DE DESCONHECIMENTO DE PARTE DA DROGA APREENDIDA NÃO EVIDENCIADA. AINDA, PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIOS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    4. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS DA EXTINÇÃO DA PENA. INSUBSISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DENTRO DO PRAZO PARÂMETRO. ADEMAIS, ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE ACERCA DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO ATÉ O PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. PRAZO TOTAL QUE NÃO HAVIA SE ESGOTADO AO TEMPO DO COMETIMENTO DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA. REQUERIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PREENSÃO DE MAIS DE DOIS QUILOS DE MACONHA E QUARENTA E CINCO COMPRIMIDOS DE ECSTASY. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE AVALIAÇÃO CUMULATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. PRECEDENTES. VETOR MANTIDO. SEGUNDA FASE. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE RECONHECE A POSSE DE PARTE MÍNIMA DA DROGA APREENDIDA E ALEGA QUE ELA SE DESTINAVA EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO PRÓPRIO. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE SERVIU APENAS PARA SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE DE DELITO MAIS GRAVE. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRA FASE. PEDIDO PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REQUISITOS DA ALMEJADA BENESSE NÃO PREENCHIDOS. PEDIDOS SUCESSIVOS DE ALTERAÇÃO DE REGIME E APLICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS PREJUDICADO.



    5. REQUERIDA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSUBSISTÊNCIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A FASE DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZARAM A PRISÃO PREVENTIVA.



    6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XI, LV, LIV, LVI, LVII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI, LV, LVI, LVII e XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica- se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...) 



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. 



    (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento. 



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014). 



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente